Tribunal: TJBA
Processo: 8039853-85.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8039853-85.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: DOMINGAS DE JESUS AMORIM

Advogado(s): LAIS DOS ANJOS CONCEICAO, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA

APELADO: BANCO MAXIMA S.A.

Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIA QUE COMPETIA À PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INC. III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso I
II
, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial referente à apresentação dos documentos
pessoais
necessários
para
análise d
a causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A controvérsia
trazida em sede recursal envolve a análise da regularidade procedimental antes da prolação de sentença extintiva por abandono da causa, em detrimento do princípio da primazia do julgamento de mérito aventado pela parte apelante.

III. RAZÃO DE DECIDIR:

3.
Para a extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, a lei processual impõe a prévia intimação pessoal do autor da ação, conforme disposição do § 1.º do art. 485 do Código de Processo Civil.

4
. Da análise dos autos, verifica-se que houve a intimação pessoal d
a parte autora / apelante
para realizar diligências necessárias ao prosseguimento do feito.

5. Assim, restando evidenciada sua inércia – mesmo após a intimação pessoal
, mantém-se íntegra a extinção do feito nos termos do art. 485, inc. III do CPC.

IV. DISPOSITIVOS E TESES:

Recurso conhecido e não provido
. Sentença mantida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8039853-85.2025.8.05.0001
, tendo como apelante
DOMINGAS DE JESUS AMORIM
,

e apelado,
BANCO
MASTER
S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E